Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. CRIME AMBIENTAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO. O trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Hipótese em que não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou não apenas em denúncia anônima, mas também no fato de os policiais presenciarem a chegada de um caminhão de areia no local, para a realização de terraplanagem do terreno, que está inserido em Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. Se da análise dos elementos de prova que instruem o inquérito policial é possível concluir que havia fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, inviável a concessão da ordem.